Tribunal: TJDFT
Processo: 0721377-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO RECONHECIDO. condenação do agravante ao pagamento de honorários de sucumbência. paRâmetro. equidade. recurso provido.
1. Em sede de recursos repetitivos, o STJ decidiu que honorários advocatícios, em caso de acolhimento de impugnação, ainda que parcial, devem ser arbitrados por equidade em benefício do executado, e não com base no excesso entre a pretensão executiva e o valor indicado pelo executado (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
2.Tomar como parâmetro o excesso da execução para arbitrar a verba advocatícia acaba por premiar o devedor. Em outras palavras, "arbitramento de honorários unicamente em favor do executado em percentual que toma por base tão-somente a diferença entre o valor devido e o pleiteado - ou seja, o excesso - é prática rechaçada pela jurisprudência da Casa, porquanto o executado, de devedor, pode transformar-se em credor de quantia que supera em muito o crédito do exequente. Nessa hipótese, deverão ser arbitrados honorários em favor do executado tomando-se por base o § 4o, do art. 20, do CPC" (AgRg no Ag 1382161/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 14/12/2012). 5.Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1845039/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020).
3.Honorários advocatícios arbitrados em impugnação de cumprimento de sentença com base no artigo 85, §8o, CPC.
4. Recurso conhecido e provido.